Tribunal: TJDFT
Processo: 0751240-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751240-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. L., P. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: C. N. P. D. M. AGRAVADO: D. F., C. D. C. M. T. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S. P. L. e por P. P. L., representados por sua genitora C.N.P.D.M., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 218480123 do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante do Colégio Militar Tiradentes, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos impetrantes, que pleitearam, liminarmente, a suspensão dos efeitos da questão n. 24 da prova aplicada no processo seletivo de admissão e matrícula para ingresso no 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, regido pelo Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT, com determinação de recálculo das notas e de autorização para participar das fases seguintes do processo seletivo. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, os agravantes pleiteiam “(...) a concessão de tutela antecipada em sede de recurso, reformando-se a decisão de Id. 218480123, e sendo deferida a liminar pretendida, no sentido de suspender os efeitos da Questão no 24 da Prova de Ingresso no 6o do Colégio Militar Tiradentes, determinando-se, por consequência, o recálculo das notas dos impetrantes e respectiva convocação destes para as demais etapas”. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) estabilizando-se a tutela antecipada recursal e tornando definitiva a reforma da decisão de Id. 218480123, concedendo-se a liminar pretendida, a qual deverá manter-se estável até final julgamento do mandado de segurança impetrado”. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça (ID 218480123 do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018). O agravo de instrumento foi remetido ao Núcleo Permanente de Plantão. O Desembargador Plantonista Carlos Pires Soares Neto concluiu que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR 1872 de 18 de novembro de 2024 para apreciação em plantão (ID 66820335). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 66867763). Ao ID 68117472, os agravantes apresentam pedido de reconsideração, oportunidade em que afirmam a ocorrência de fatos supervenientes. É o relato do necessário. Decido. 2. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado ao ID 68117472. A uma, porque inexistente previsão legal para tal remédio processual e, a duas, porque as razões para o indeferimento já foram ponderadas por esta Relatoria. Ademais, registre-se que eventuais fatos supervenientes devem ser apreciados pelo r. Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Cumpra-se o disposto na decisão de ID 68117472. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora